Tribunal: TJMT
Processo: 1036124-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036124-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBSLEY FERREIRA DA COSTA - CPF: 709.207.371-53 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1° DA LEI N. 12.016/2009 – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A discussão acerca da legalidade da
recusa de renovação do licenciamento de veículo em decorrência de multas pendentes, em tese, pode ser atacada pela via do mandado de segurança, voltado à proteção de direito tido como líquido e certo, consoante art. 1o da Lei no
12.016/2009

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036124-92.2019.8.11.0041, impetrado por
ROBSLEY FERREIRA DA COSTA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda ao licenciamento do veículo descrito na inicial sem a exigência prévia de pagamento das multas, bem como para declarar a ilegalidade das infrações das quais o impetrante não fora duplamente notificado.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída e de delimitação do ano para o licenciamento do veículo litigioso.

No mérito, defende que a alegação de não recebimento da notificação de autuação depende de dilação probatória, bem como que não cabe discussão acerca das nulidades das multas de trânsito em sede de mandado de segurança.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, uma vez que responde tão somente por seus atos (id. 39035971).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 39035975).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo parcial provimento do recurso tão somente para delimitar a emissão de licenciamento relativo ao ano de 2019, mantendo-se intocada a ordem que determinou à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo descrito na exordial ao prévio pagamento das multas (id. 41543979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036124-92.2019.8.11.0041, impetrado por
ROBSLEY FERREIRA DA COSTA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda ao licenciamento do veículo descrito na inicial sem a exigência prévia de pagamento das multas, bem como para declarar a ilegalidade das infrações das quais o impetrante não fora duplamente notificado.

I – PRELIMINARES

Nas razões recursais, o apelante alega, em sede preliminar, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída e de delimitação do ano para o licenciamento do veículo litigioso.

No que tange à i
nadequação da via eleita, no entanto, penso que não merece prosperar.

Ocorre que, analisando-se os autos, verifica-se que neles se discute a legalidade da
recusa de renovação do licenciamento de veículo do impetrante em decorrência de multas pendentes, ato administrativo este que, em tese, pode ser atacado pela via do mandado de segurança, voltado à proteção de direito tido como líquido e certo
“
não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009
.

Rejeito, pois, a preliminar de inviabilidade da via eleita.

Quanto às demais preliminares, relativas à ausência de prova pré-constituída e falta de delimitação do ano do licenciamento, confundem-se com o mérito recursal, razão pela qual com ele serão apreciadas.

II - MÉRITO

Primeiramente, verifico a necessidade de conhecimento, de ofício, do reexame necessário, visto que se trata de sentença concessiva de segurança, sendo aplicável o art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009, que assim estabelece:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo o grau de jurisdição”
.

Ultrapassada essa q
uest
ão,
como se sabe, É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para o seu ajuizamento a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem, no caso, a discussão é quanto à possibilidade de o poder público condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas incidentes sobre ele.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Debruçando-se sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Conclui-se, portanto, que, existente a dupla notificação do condutor do veículo, é possível condicionar o licenciamento deste bem ao pagamento das multas que sobre ele recaem.

In casu
, não consta dos autos qualquer extrato do veículo junto ao DETRAN/MT que comprove que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação a direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada.

(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto e, consequentemente,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020